Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015573-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015573-49.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005 - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (§ 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)

Se o imóvel objeto de garantia fiduciária não se apresenta como bem de capital essencial a continuidade da atividade empresarial, inaplicável a exceção contida na parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação de Crédito, cabível a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015573-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda. – em recuperação judicial
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta contra a
Caixa Econômica Federal
, para: afastar a essencialidade do bem objeto de garantia do Contrato n. 10.2756.606.0000059/18, excluir dos efeitos da recuperação judicial o valor de R$ 1.056.361,11 e manter apenas a quantia remanescente de R$ 528.339,03, na classe de credores quirografários.

Retificou, por sua vez, a lista de credores para fazer constar o total de R$ 611.392,72, referente a soma do valor incontroverso de R$ 83.053,69 do contrato n. 00191062756 e o valor do contrato n. 10.2756.606.0000059/18 (R$ 528.339,11), além de condenar a recuperanda em honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00.

Explica que a decisão manteve a exclusão dos créditos da recuperação judicial com garantia fiduciária. Diz, contudo, que o imóvel dado em garantia fiduciária, matriculado sob o n. 19.560 do CRI de Sorriso é essencial para angariar crédito no mercado, garantindo operações financeiras de compra de insumos, bem como no pagamento de seus fornecedores e colaboradores.

Assevera ser o caso de aplicar o disposto no art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005. Realça que o STJ reconhece a submissão do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, em especial quando o bem dado em garantia é a própria sede da empresa.

Por fim, realça que o objeto da impugnação é a inclusão do crédito na recuperação judicial, o que não permite a sua condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e que seja reconhecida a essencialidade do bem que garante o Contrato n. 10.2756.606.0000059/18 e que seja determinada a inclusão do crédito no valor de R$ 1.056.361,11, referente a 66,66% do total do contrato, aos efeitos da recuperação judicial na classe garantia real, bem como que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Contraminuta (id 102007490). Argui preliminarmente, que a impugnação foi oposta intempestivamente. No mérito, alega que a exclusão do crédito com garantia fiduciária, mantido o saldo na classe quirografária, atende ao disposto na Lei n. 11.101/2005. Reforça que o contrato com garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, em particular porque não restou comprovada a essencialidade do bem. Por fim, aduz ser cabível a condenação da impugnante em honorários advocatícios, em razão do litígio instaurado. Requer o não conhecimento da impugnação de crédito, em razão da intempestividade, com o consequente não conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015573-49.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta pela recuperanda Trevisol Rações Ltda. contra a Caixa Econômica Federal.

Na hipótese, a Impugnação de Crédito tem por objeto a inclusão no rol de credores da recuperação judicial, do Contrato n. 10.2756.606.0000059/18, com garantia fiduciária do imóvel com matrícula n. 19.560 do CRI de Sorriso. De acordo com a recuperanda, referido crédito tem que ser incluído aos efeitos da recuperação judicial, em razão da essencialidade do bem garantidor. Pretende, assim, a flexibilização da regra constante na exceção do § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem. A discussão tem por objeto o Contrato Garantido por Alienação Fiduciária de Imóvel n. 10.2756.606.0000059/18, no valor total de R$ 1.584.700,14. O administrador judicial excluiu da recuperação judicial o valor de R$ 987.600,00, correspondente a 66,66% do crédito (valor total da operação de crédito), por se tratar de garantia fiduciária parcial, de sorte a habilitar no quadro de credores o saldo remanescente de R$ 602.546,01, correspondente a 33,33% na classe de crédito quirografário.

O juiz singular afastou o pedido da essencialidade do bem garantidor nos seguintes termos:

No caso dos autos, o imóvel referido pela recuperanda como bem de capital não se enquadra no padrão alhures, notadamente considerando que não integra a cadeia produtiva da empresa recuperanda. Ademais, não se pode olvidar que a recuperanda não logrou êxito em comprovar que a retirada do imóvel em garantia de seu patrimônio prejudicará o soerguimento da empresa, especialmente considerando que não constitui sua sede, tampouco tem relação com as etapas de produção da empresa, já que não consta dos autos sua utilização como local de fabricação, estocagem, ou venda de produtos.

A alegação de que tal imóvel é utilizado para obtenção de crédito, mediante sua oferta como garantia em operações bancárias, é por demais frágil. Com efeito, é cediço que, ao gravar um bem com alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade do bem ao credor fiduciário, permanecendo com a sua posse direta. Destarte, até o cumprimento da obrigação que deu ensejo à garantia de alienação fiduciária, o devedor não tem a plenitude da propriedade do bem, de modo que não pode ofertá-lo em garantia a outros credores, para o fim de obter crédito, conforme dispõe o art. 1420 do Código Civil.

Destarte, não há se falar na essencialidade do bem, ao argumento de que será utilizado para futuras concessões de crédito, haja vista a impossibilidade de gravá-lo com penhor, hipoteca, etc., ante a existência da garantia de alienação fiduciária em referência.

Assim, o crédito em comento não se submete aos efeitos da recuperação judicial, notadamente diante da existência de garantia de alienação fiduciária e ausência de demonstração acerca da essencialidade do bem ofertado como garantia.

...

Desta forma, considerando que o valor total devido é de R$ 1.584.700,14 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos reais e quatorze centavos), o valor de R$ 1.056.361,11 (um milhão, cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e onze centavos), correspondente ao percentual abrangido pela garantia de alienação fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ao passo em que a quantia de R$ 528.339,03 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos), deve ser inscrita em nome da requerida, na classe de credores quirografários.

Dentro desse contexto,
a controvérsia está em saber se o crédito da instituição financeira, na sua integralidade, se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial, em razão da alegada essencialidade do bem que garante fiduciariamente o contrato.

No caso, constata-se que o crédito do banco agravado é, de fato, contrato com garantia fiduciária.

Nessa ótica, é cediço que o credor titular de posição de proprietário fiduciário não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Da leitura da referida norma, verifica-se que as cédulas de crédito, garantidas por alienação fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção, no sentido de que os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005.
MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1765105/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005" (AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 04/06/2020).

2. Agravo interno não provido
.
(AgInt no AREsp 1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

De notar-se que este foi, inclusive, o entendimento do administrador judicial, ao consignar que
“
a garantia de alienação fiduciária na porcentagem de 66,66% não se sujeita a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da LRF, e, portanto, não deve ser habilitado na lista de credores”
. (id 99757482)

De outra via, não se olvida que a parte final do referido dispositivo (§ 3o, art. 49, Lei 11.101/2005) proíbe, durante o prazo de suspensão (
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005)
“a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Contudo, não se verifica que o imóvel objeto de consolidação possa ser considerado como bem essencial ao desenvolvimento das atividades da empresa agravante, em particular, por não se tratar de imóvel que abriga a sede e/ou planta industrial da empresa ou mesmo integra a sua cadeia produtiva.

Por certo que o fato do imóvel servir de garantia em operação de crédito, não o torna bem operacional. Se assim fosse, todos os bens garantidores dos mais diversos créditos obtidos junto às instituições bancárias para fomento da atividade seriam tidos como bens de capital e, portanto, essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Vale dizer,
não convence a afirmação de que os imóveis são utilizados para obtenção de crédito, mediante oferta como garantia em operações bancárias. Ora, uma vez que os imóveis se encontram gravados com alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade do bem ao credor fiduciário, permanecendo com a sua posse direta. Ademais, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (art. 1.419, CC).

Assim, não procede a pretensão de que o crédito, em sua totalidade, se submeta aos efeitos da recuperação judicial.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1o/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial.

3. Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor.

4. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1924580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

No caso, a impugnação oposta pela agravante buscou a declaração de essencialidade do bem que garante o contrato n. 10.2756.606.0000059/18 com a retificação da lista do administrador judicial para incluí-lo aos efeitos da recuperação judicial, o que sofreu contestação por parte da Caixa Econômica Federal, operando, assim, a litigiosidade do processo. (id 99757481)

Por fim, nota-se que a matéria relativa à intempestividade da Impugnação de Crédito foi examinada pelo Juízo e rejeitada, e dela a parte agravada não apresentou o recurso próprio, vindo somente a arguir em sede de contraminuta, o que se mostra impróprio.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021